Tribunal: TJSP
Processo: 1020042-41.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – preservação dos salvados não levada a efeito, o que a inibir o contraditório – prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, da qual não se desincumbira – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial – art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020042-41.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020042-41.2019.8.26.0114 -Voto no 9845 RY
2
Voto n. 9845 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1020042-41.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas - 8a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL.
Juíza de Direito: Bruna Marchese e Silva.
Apelação cível prestação de serviço fornecimento de energia
elétrica ação regressiva ressarcitória ajuizada por seguradora,
atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço
público
descargas elétricas
queima de equipamentos em
unidade consumidora resultado, na origem, de improcedência
inconformismo
da
demandante

inconsistência

responsabilidade objetiva da concessionária que não faz
desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo
e a eventual falha na prestação do serviço
preservação dos
salvados não levada a efeito, o que a inibir o contraditório prova
do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, da qual não se
desincumbira
recurso improvido, com majoração da verba
honorária sucumbencial art. 85, §11o, do Código de Processo
Civil.
Vistos.
Insurreição apresentada por Porto Seguro Companhia
de Seguros Gerais em recurso de apelação extraído destes autos de ação
regressiva, atrelada a reparatória por danos materiais, que move em face
de Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL; observa reclamar reforma a
respeitável sentença em folhas 213/218
que assentou a improcedência
da inaugural; sustenta despicienda a comunicação, pelo consumidor, do
problema na rede elétrica, assim também a formulação de pedido de
reparação em via administrativa; acresce desnecessária a realização de
perícia, pontuando a inviabilidade da preservação dos bens danificados por
tão largo período; defende suficiente a prova do nexo de causalidade
entre as avarias noticiadas em procedimento de regulação definido pelo
órgão fiscalizador da atividade securitária
e a falha na prestação do
serviço, moldura a alicerçar, em relevo a responsabilidade objetiva da
concessionária, ao lado da aplicabilidade, nestes, por força da sub-
rogação, do Código de Defesa do Consumidor, a reversão do resultado do
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020042-41.2019.8.26.0114 -Voto no 9845 RY
3
Recurso tempestivo e preparado (fls. 235/238 e
262/263), anotada a oferta de contrarrazões (fls.241/254).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em perquirir-se da eventual
responsabilidade da acionada, concessionária de serviço público, em
indenizar regressivamente prejuízos suportados pela apelante/autora em
decorrência de danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de
unidade consumidora em razão, segundo afirma, de oscilação na rede
elétrica.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência da
inaugural, com condenação da demandante ao pagamento das custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
arbitrados
em
R$1.000,00(mil reais), assim vazando compreensão a i. magistrada “a quo”:
“No mérito, a ação é improcedente.
Trata-se de ação de ressarcimento de danos ajuizada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de Companhia Paulista de Força e
Luz, por meio da qual pleiteia indenização relativa aos prejuízos que experimentou com
o pagamento de reparação dos danos aos segurados.
A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é
objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição da República: 'As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa'.
Ainda, pacífico o entendimento no sentido de que o
segurador tem direito de regresso contra o causador do dano, nos termos da Súmula no
188, do Supremo Tribunal Federal, e a sub-rogação da seguradora, nos direitos do
segurado, autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o
instituto da inversão do ônus da prova.
Na linha do quanto ponderado, a companhia de energia,
apesar do ônus do qual deve se desincumbir, não pode ser privada do direito de produzir
a prova pertinente. Requereu a prova pericial, a única capaz de apurar a razão dos danos
aos bens segurados, mas a perícia ficou inviabilizada por culpa da própria Autora, que
não diligenciou pela preservação dos bens danificados.
Assim, revendo posicionamento anterior, entendo que restou
cerceado o contraditório sobre a origem dos danos, por culpa da própria Autora. A Ré
alega que não registrou qualquer falha na prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica nas datas, horários e locais indicados, impugnando o nexo causal. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020042-41.2019.8.26.0114 -Voto no 9845 RY
4
aplicação do Código de Defesa de Consumidor, diante da sub-rogação nos direitos, não
exime a autora de demonstrar a existência de nexo causal, requisito essencial da
responsabilidade civil.
Não obstante os relatórios apresentados pela Autora com
indicação dos respectivos valores dos bens que sofreram descarga elétrica, não foi
apresentada nota fiscal dos serviços de reparo. Ainda, o Sistema interno da
concessionária, que é auditado pela ANA1C, não indicou oscilação nas redes noticiadas
nos autos.
Portanto, ainda que a parte autora indague sobre a força
probatória do referido documento, os laudos apresentados com a petição inicial também
foram produzidos de forma unilateral, sendo que somente a prova pericial técnica
poderia infirmar a pretensão inicial, sendo a conclusão, senão outra, pela improcedência
da pretensão. Ressalto que a produção de prova pericial indireta não contribuiria para
elucidar o ponto controvertido relativo ao nexo causal, pois não houve preservação dos
equipamentos, tampouco do local o que é presumível ante o tempo decorrido.
Cumpre salientar que à requerida é assegurado o direito de
acessar e avaliar os equipamentos supostamente danificados por descargas elétricas. A
propósito, a Resolução 414/2010 da ANEEL, que estabelece as 'Condições Gerais de
Fornecimento de Energia Elétrica' de forma atualizada e consolidada, dispõe em seu
Capítulo XVI, que: 'Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do
equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela
autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (...) §3o O consumidor deve
permitir o acesso ao equipamento e às instalações da unidade consumidora sempre
que solicitado, sendo o impedimento de acesso, devidamente comprovado, motivo para
a distribuidora indeferir o ressarcimento'.
No caso em testilha, considerando que a autora não tomou as
cautelas necessárias, autorizando o reparo dos equipamentos sem análise pela
concessionária de energia elétrica, assumiu o risco decorrente do questionamento do
nexo causal, sendo o caso de improcedência, pela inviabilização da prova.
[...]
Tratam-se de demandas recorrentes, sendo os pedidos
lastreados em orçamentos, laudos e ordens de serviço emitidos por pessoas ou empresas
cuja qualificação técnica se desconhece. É sabido ainda que os danos em aparelhos
eletrônicos podem ter causas diversas que não somente a oscilação de energia.”. (fls.
213/218).
O r. “decisum” combatido,
“data
venia” , não
comporta reparo; as razões recursais não trouxeram qualquer fato novo a
vulnerá-lo; os documentos trazidos com a inicial, deveras, não se prestam
à demonstração da asseverada falha na prestação do serviço, tampouco
de seu nexo de causalidade com as avarias; a acionante, como observado
pela i. magistrada “a quo”, não cuidou preservar os salvados, o que fizera
inibir a vistoria dos aparelhos, necessária à segura aferição do nexo de
causalidade, pontuada ausente comunicação qualquer acerca dos fatos,
1 assim no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020042-41.2019.8.26.0114 -Voto no 9845 RY
5
nos termos do artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, o que
acabou por inviabilizar a reparação administrativa do dano - fosse a
hipótese.
E malgrado sustente a apelante a suficiência das
provas coligidas, de se ver que não carreou aos autos expediente técnico
qualquer, limitando-se a acostar o relatório de regulação de sinistro e
respectivo adendo (fls. 26/31) sem cópia dos laudos e orçamentos nele
mencionados.
Gize-se que, conquanto objetiva a responsabilidade
civil da apelada, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal,
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos e a
conduta
omissiva/comissiva
da concessionária de serviço público,
relevando não olvidar impróprio, pese incidente, nestes, por força da sub-
rogação, a legislação consumerista, o embaraço da inversão do ônus
probatório com prova do fato constitutivo do direito, ônus a cargo da
suplicante e do qual não se desvencilhara, ou seja, o de demonstrar a
ocorrência do fato gerador da pretensão ressarcitória; a inversão do ônus
probatório, não é demais lembrar, não pode beneficiar o que inviabilizou a
produção da prova sob o crivo do contraditório ao argumento de que
suficiente a unilateralmente realizada; vejam-se, na direção, julgados
deste e. Tribunal:
“Ação
regressiva

da
seguradora.

Descargas

elétricas
que
resultaram

em
avarias
a
equipamentos

do
segurado,

que
precisaram
ser substituídos.
Havendo controvérsia
sobre a causa
dos danos e não tendo a autora viabilizado
a produção
de prova
técnica, não há como impor à concessionária
o dever de indenizar.

A responsabilidade
objetiva do art. 37, §6o, da Constituição

Federal, afasta tão somente a pertinência
de se apurar o elemento

subjetivo
da responsabilidade
civil, mas não elimina a necessidade

de que sejam demonstrados
a conduta comissiva
ou omissiva do
agente, os danos alegados
pela vítima e o nexo de causalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020042-41.2019.8.26.0114 -Voto no 9845 RY
6
entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
seja
aplicável
ao caso vertente,
a inversão do ônus da prova não se
opera automaticamente,
tendo lugar quando, a critério do juiz, for
verossímil
a alegação
do consumidor
ou for ele hipossuficiente,

segundo as regras ordinárias
de experiência,
pressupostos
que não
estão presentes
no caso dos autos. Sentença
reformada
para
improcedência

do
pedido.
Recurso
provido”.
(Apelação
n.
1055835-20.2018.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel.
Gomes Varjão, j. 30/09/2019).
PRESTAÇÃO

DE
SERVIÇOS

DE
ENERGIA

ELÉTRICA.

AÇÃO
REGRESSIVA,
FUNDADA
EMCONTRATO
DE SEGURO,
JULGADA

IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE DOCUMENTOS

QUE COMPROVEM
O NEXO CAUSAL,
POSTO QUE A SEGURADORA

TROUXE
AOS
AUTOS
SOMENTE

SINGELOS

“LAUDOS”

UNILATERAIS,
AFIRMANDO
EM JUÍZO NÃO SABER DO PARADEIRO

DOS APARELHOS
SINISTRADOS,
INVIABILIZANDO
POR COMPLETO

A PRODUÇÃO
DE PERÍCIA TÉCNICA
REQUERIDA
PELA RÉ, A QUAL
SE MOSTRA NECESSÁRIA
À COMPROVAÇÃO
DO NEXO ENTRE OS
DANOS
INDICADOS

E
OS
SERVIÇOS

PRESTADOS

PELA
CONCESSIONÁRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso de apelação

improvido,

com
determinação.

(Apelação
n.
1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Calha frisar, em derradeiro, a desnecessidade de que
traga o acórdão expressa menção a cada um dos dispositivos anunciados
pelas partes; o c. STJ, bem como o e. STF., têm admitido o
“prequestionamento implícito” (EDcl. no AgRg do REsp. 480221/RS); basta
seja a matéria examinada com boa raiz de fundamentos o que dirigido à
celeridade do exame do inconformismo; agregue-se que os demais
argumentos deduzidos pela apelante não se revelam próprios a infirmar a
conclusão exposta(art. 489, §1o, inciso IV2, CPC).
Nega-se,
pois,
nesses
termos,
pelo
meu
voto,
2 Art. 489. §1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão que: IV
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020042-41.2019.8.26.0114 -Voto no 9845 RY
7
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do
artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, de R$1.000,00(mil reais) para
R$1.200,00(mil e duzentos reais.
TÉRCIO PIRES
Relator